Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-78.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de cobrança - Despacho determinando o recolhimento em dobro do preparo ou a comprovação de que a justiça gratuita foi concedida a favor do autor – Ausência de recolhimento do preparo e da determinada comprovação – Deserção configurada – Recurso não conhecido.